Tribunal: STF
Processo: Rcl 65684
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Corumbá/MS, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 0804108-54.2023.8.12.0800.



    Narra a petição inicial que “Os autos encontram-se em segredo de justiça e versam sobre pedido de prisão preventiva do reclamante em inquérito policial que investiga crime de homicídio”.



    A defesa aduz que “os atos já realizados, em especial a decisão que decretou a prisão preventiva do reclamante, não mais justificam manutenção de sigilo, afrontando diretamente o direito de defesa do reclamante”. 



    Requer, em sede liminar, seja suspenso o ato impugnado.



     



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados aos autos, não se observa que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Com efeito, consta no ato reclamado que o pedido de acesso aos autos foi negado “em razão da existência de diligências em andamento”.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas, com urgência, à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente